Tribunal: TJBA
Processo: 8003969-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003969-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SELMA MARINA SANTOS XAVIER

Advogado(s)
:
RAFHAELA MARINA SANTOS XAVIER

AGRAVADO: LICEU SALESIANO DO SALVADOR

Advogado(s)
:
DANIEL DE ARAUJO GALLO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PROCESSO DE COBRANÇA. REVELIA CONFIGURADA. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. SEGURANÇA JURÍDICA.
RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos na presente Agravo de Instrumento nº
8003969-95.2025.8.05.0000,
que tem como Agravante,
SELMA MARINA SANTOS XAVIER
e, Agravado,
LICEU SALESIANO DO SALVADOR.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
,

NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento
,

nos termos da Relatora.

Salvador, data da assinatura eletrônica